Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-43.2024.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000598-43.2024.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Relações de Consumo e Comerciais da Comarca de Camacan/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Município de Camacan/BA e do Estado da Bahia, objetivando a internação compulsória de Vitor dos Santos Gonçalves, diagnosticado com esquizofrenia, diante da urgência e da necessidade de tratamento médico especializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que determinou, de forma solidária aos entes públicos demandados, a obrigação de providenciar a internação compulsória do paciente, em razão da comprovada necessidade médica e da omissão estatal na prestação do serviço de saúde adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção e recuperação. A Lei nº 10.216/2001 autoriza a internação compulsória de pessoa portadora de transtorno mental quando comprovada, por laudo médico circunstanciado, a imprescindibilidade da medida e a insuficiência de recursos extra-hospitalares para o tratamento. Os documentos e relatórios médicos constantes dos autos comprovam o quadro grave e crônico de esquizofrenia do substituído, bem como a necessidade de internação imediata para estabilização do quadro clínico, inexistindo alternativa terapêutica eficaz fora do ambiente hospitalar. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário pode impor ao Estado o dever de custear e viabilizar internação compulsória, quando demonstrada a urgência e a necessidade clínica, prevalecendo o direito fundamental à vida e à saúde sobre a alegação de restrição orçamentária (TJ-MG, AC 10000210953634002, Rel. Renan Chaves Carreira Machado, j. 15/02/2023; TJ-SP, AI 2157257-88.2022.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 12/08/2022; TJ-DF, 0702843-31.2024.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, j. 19/02/2025). A medida de internação compulsória configura providência excepcional, proporcional e necessária, compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proteção à saúde, assegurando tratamento adequado ao portador de transtorno mental grave. Correta a não fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/08/2017). IV. DISPOSITIVO Remessa necessária conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 8000598-43.2024.8.05.0038, em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN - BA e como Interessados MUNICIPIO DE CAMACAN e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, integrar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/S